Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-30.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002904-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CACILDA ALVES DE ARAUJO - CPF: 378.745.781-04 (APELADO), ZILDA ALVES DE ARAUJO - CPF: 314.312.671-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e direito das sucessões. apelação cível. habilitação de crédito em inventário. documentos que comprovam a obrigação assumida pelo
de cujus.
impugnação sem fundamento em quitação. reserva de bens deferida. sucumbência recíproca.
recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta em virtude da sentença que, nos autos de Habilitação de Crédito

em Ação de Inventário, rejeitou o pedido inicial sob o fundamento de ausência de concordância do Espólio e condenou o credor ao pagamento integral dos honorários advocatícios. O Apelante sustenta que, mesmo diante da impugnação, o juízo deveria ter determinado a reserva de bens, com fundamento no art. 643 do CPC, diante da apresentação de documentos que comprovam a dívida, sem prova de quitação. Pleiteia, ainda, o reconhecimento de sucumbência recíproca.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, mesmo diante da impugnação do Espólio à habilitação do crédito, é cabível a reserva de bens no inventário para garantia do direito do credor; (ii) estabelecer se, diante do êxito parcial de ambas as partes, é aplicável a regra da sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

iii. razões de decidir

3. O art. 643 do CPC autoriza a reserva de bens no inventário quando a obrigação for demonstrada por documento idôneo e a impugnação do espólio não estiver fundada em quitação, sendo desnecessária a existência de título executivo judicial ou extrajudicial.

4. No caso concreto, os contratos bancários firmados pela
de cujus
(cartão de crédito, cheque especial e empréstimo CDC) foram devidamente anexados aos autos, acompanhados de extratos e cláusulas gerais, evidenciando a obrigação assumida.

5. A impugnação apresentada pelo Espólio não nega a existência das dívidas, tampouco apresenta prova de quitação ou cobertura securitária efetiva, limitando-se a alegações genéricas e pedidos de esclarecimentos sobre eventual seguro prestamista.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a reserva de bens no inventário é medida de natureza conservatória, cabível mesmo em caso de impugnação, desde que ausente prova de quitação e presente documentação suficiente da obrigação.

7. A alegação de bem de família não impede a reserva de bens, pois esta não implica penhora ou constrição forçada, tratando-se de medida que apenas visa garantir a satisfação futura do crédito.

8. Verificado o êxito parcial de ambas as partes, com indeferimento da habilitação e o deferimento da reserva de bens, aplica-se a regra da sucumbência recíproca, com repartição igualitária dos ônus processuais, conforme art. 86 do CPC.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A reserva de bens no inventário é cabível mesmo diante da impugnação do Espólio, desde que a obrigação esteja documentalmente demonstrada e não haja alegação fundada em quitação. 2. A reserva de bens possui natureza conservatória e não se confunde com penhora, não violando a proteção conferida ao bem de família. 3. Configura-se sucumbência recíproca quando o pedido de habilitação de crédito é rejeitado, mas deferida a reserva de bens, impondo-se a distribuição proporcional dos encargos processuais.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 642, 643 e 86; Lei nº 8.009/1990; CC, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2240484/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, RAC 1025907-11.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.03.2023; TJMT, RAC 1030795-17.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Habilitação de Crédito proposta em face do
Espólio de Cacilda Alves de Araújo
.

O Juiz
a quo
, considerando a discordância do Espólio com a habilitação, rejeitou o pedido inicial e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que inobstante a impugnação do Apelado, o Juiz de primeiro grau deveria ter determinado a reserva de bens no inventário, nos termos do art. 643 do CPC.

Ressalta que eventual concessão do pleito de reserva de bens configura sucesso parcial da pretensão inicial, caracterizando sucumbência recíproca.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 324119882.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Banco do Brasil S.A.
requereu a Habilitação de Crédito nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por Cacilda Alves de Araújo, representada pela inventariante Zilda Alves De Araújo, sob a alegação de que a falecida deixou dívidas oriundas de três contratos bancários:

(i)

contrato de cartão de crédito (operação n. 111.686.636), com saldo devedor de R$ 788,41 (setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavo);

(ii)

contrato de cheque especial (operação n. 17314), com saldo devedor de R$ 2.650,29 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos);

(iii)

contrato de empréstimo CDC (operação n. 983.037.492), com saldo devedor de R$ 216.934,36 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Aduziu que o montante atualizado do débito corresponde a R$ 220.373,06 (duzentos e vinte mil, trezentos e setenta e três reais e seis centavos), já considerados os vencimentos antecipados ocorridos no ano de 2022, em decorrência do óbito da mutuária.

Sustentou que as obrigações pactuadas foram inadimplidas, não havendo liquidação dos contratos de adesão validamente firmados, cujos créditos permaneceram em aberto e vencidos à época da propositura da ação de inventário.

Diante disso, requereu a habilitação do crédito no bojo da Ação n. 1024540-23.2022.8.11.0041, com fundamento no art. 642 do Código de Processo Civil, bem como pelo reconhecimento do crédito da instituição financeira e pela reserva de valores ou bens suficientes à sua satisfação. Requereu, ainda, a alienação judicial dos bens eventualmente reservados, caso necessário à quitação da dívida habilitada.

Na impugnação, o Espólio Requerido sustentou, preliminarmente, a inadequação do rito, por ausência de título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 642 do CPC, alegando que o credor não possui sentença ou título executivo que comprove a dívida, o que torna incabível a constituição do crédito diretamente no inventário.

No mérito, o Requerido afirmou desconhecer os débitos indicados, relatando que o cartão da falecida foi extraviado durante sua hospitalização. Destacou a existência de cláusula contratual prevendo seguro prestamista, cuja contratação seria de responsabilidade do Banco. Apontou extratos que mencionam valores referentes a “seguros”, cuja natureza e destinação não foram esclarecidas, requerendo a apresentação da apólice e esclarecimentos quanto à aplicação desses valores.

Invocou a impenhorabilidade do único imóvel do Espólio, que serve como residência da inventariante desde o ano de 1986. Subsidiariamente, pleiteou que eventual penhora recaia apenas sobre a fração ideal correspondente ao quinhão hereditário da falecida, conforme art. 1.792 do Código Civil. Por fim, informou que a
de cujus
era servidora pública estadual e federal e não recebeu verbas rescisórias, cujos valores, a serem levantados junto à UFMT e à SEPLAG/MT, poderiam ser utilizados para eventual quitação da dívida, caso reconhecida.

Com a réplica, sobreveio sentença na qual o Juiz singular, considerando a discordância do Espólio, rejeitou o pedido inicial e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado,
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Recurso de Apelação Cível, sob a alegação de que inobstante a impugnação do Apelado, o Juiz de primeiro grau deveria ter determinado a reserva de bens no inventário, nos termos do art. 643 do CPC.

Ressalta que eventual concessão do pleito de reserva de bens configura sucesso parcial da pretensão inicial, caracterizando sucumbência recíproca.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Nos termos do art. 642 do CPC, antes da partilha, poderão os credores do Espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

O dispositivo visa conferir celeridade e racionalidade à liquidação das dívidas do falecido, evitando multiplicação desnecessária de ações.

O art. 643 da Lei de Ritos, por sua vez, reforça essa finalidade ao permitir que, diante de impugnação do Espólio, o juízo determine a reserva de bens suficientes à satisfação da dívida, desde que demonstrada a obrigação por documento idôneo e ausente alegação fundada em quitação.

No caso concreto, ao propor a demanda o Apelante apresentou a cópia do contrato de abertura de conta corrente e conta poupança, datado de 27/10/2017, base da operação de cheque especial (operação n. 17314). Anexou, além disso, os contratos de abertura de crédito rotativo – CDC e de cartão de crédito (Visa Internacional e Mastercard Internacional), igualmente firmados pela
de cujus
.

Os saldos devedores estão detalhados nos IDs. 324118369, 324118373 e 324118377, sendo eles: i) R$ 788,41 (setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavo) referente ao cartão de crédito, R$ 2.650,29 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos) referente ao cheque especial e, R$ 216.934,36 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) referente ao empréstimo na modalidade CDC.

Ademais, observa-se que as cláusulas gerais dos contratos também foram anexadas, conferindo robustez formal à documentação.

De outro lado, a impugnação apresentada pelo Espólio não nega a existência dos contratos tampouco indica quitação dos valores cobrados. As alegações concentram-se em aspectos formais, como ausência de título executivo, e questionamentos genéricos sobre a incidência de seguro prestamista, cuja apólice não foi apresentada.

Não há, contudo, prova inequívoca de adimplemento, tampouco demonstração de cobertura securitária ativa capaz de extinguir a dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a reserva de bens em inventário independe da existência de título executivo judicial ou extrajudicial, bastando a apresentação de documentos que demonstrem, com razoável segurança, a obrigação assumida pelo
de cujus
, desde que a impugnação do Espólio não se funde em quitação.

Para ilustrar:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RESERVA DE BENS. POSSIBILIDADE. 1. Inexigível, para a reserva de bens de que trata o art . 642 do CPC, que a dívida cobrada do espólio seja líquida e certa, sendo suficiente a comprovação documental de sua existência. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2240484 SP 2022/0339736-7, Relator.: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Com efeito, a medida visa garantir a efetividade do direito do credor, prevenindo esvaziamento patrimonial durante o trâmite da via ordinária.

No que tange ao bem de família, é imperioso distinguir a reserva da penhora.

A impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 impede a constrição forçada, mas não obsta a reserva de bens no inventário, a qual possui caráter meramente conservativo e não representa afronta ao direito à moradia.

Portanto, eventual afetação patrimonial não incidirá sobre o imóvel, mas apenas assegurará a disponibilidade de ativos até o desfecho da demanda ordinária, resguardando os interesses da parte credora sem sacrificar, prematuramente, os direitos da inventariante.

Nesse panorama, atendidos os requisitos legais, imperiosa a reforma parcial da sentença para determinar a reserva de bens suficientes à satisfação do crédito ora apresentado, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – HABILITAÇÃO INDEFERIDA – DISCUSSÃO REMETIDA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVAS DE BENS DESDE QUE HAJA DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A ALEGADA OBRIGAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A discordância dos herdeiros obsta a habilitação de crédito, notadamente por tratar de procedimento de jurisdição voluntária onde não tem o contraditório. A reserva de bens é possível desde que haja documento que comprove suficientemente a obrigação. (TJ-MT – RAC 10259071120228110000 MT, Relator.: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. OPOSIÇÃO DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO NA VIA VOLUNTÁRIA. RESERVA DE BENS DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) A oposição expressa do espólio impede o exame do mérito da habilitação de crédito no inventário, impondo a remessa da pretensão à via ordinária. A reserva de bens do espólio é cabível quando a dívida estiver documentalmente demonstrada e a impugnação não se fundar em quitação. (...) (TJ-MT – RAC 10307951720228110002, Relator.: Sebastiao de Arruda Almeida, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025).

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, reformo em parte a sentença, julgo procedente o pedido de reserva de bens do Espólio Apelante para o adimplemento da dívida indicada pela instituição bancária. Mantenho hígido o não acolhimento do pedido de habilitação de crédito.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026